Tribunal: STF
Processo: HC 182016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 10.6.2020, não foi conhecido o habeas corpus impetrado por Anderson Ferreira Pinto, advogado, em favor de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505/RJ.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.6.2020, Wellington Darci de Amorim Bravo opõe, tempestivamente, em 16.6.2020, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta ser “contraditória a decisão, tendo em vista que toma como parâmetro as razões de decidir do hc nº 182.390. Naquela impetração, a ilustre relatora não conheceu do habeas por entender não superada a súmula 691, tendo em vista se tratar de decisão monocrática do Ministro Joel Ilan. Ora, se não conheceu, não foi examinado o mérito recursal, por não superada a aludida súmula”.
    Alega que “a presente impetração o foi em decorrência de decisão de Colegiado, portanto, o seu não conhecimento equivale a ausência de prestação jurisdicional, não tendo óbice a impetração anterior que não foi conhecida, pela não superação do verbete 691 do STF”.
    4. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja dado efeito modificativo ao presente embargo, sanando a contradição apontada, com a finalidade de examinar o mérito do presente writ, conhecendo-o, sem usar como parâmetro habeas corpus não conhecido, pela inexistência de coisa julgada material nem formal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    6. Improcedente a alegação de contradição na decisão embargada.
    No presente habeas corpus, pretende-se o reconhecimento de nulidade pela alegada não apresentação das razões do recurso de apelação em segunda instância, nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal.
    Na decisão embargada, o presente habeas corpus não foi conhecido por tratar-se de reiteração de matéria já apreciada nos autos do Habeas Corpus n. 182.390/RJ, também de minha relatoria e impetrado em favor do mesmo paciente. 
    No julgamento do Habeas Corpus n. 182.390/RJ, após assentar-se a impossibilidade de conhecimento da impetração pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, apenas se analisou eventual ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, o que não se verificou na espécie:
    “Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo que se tem destes autos, embora não tenha sido acolhido pedido para apresentar as razões do recurso de apelação da defesa em segunda instância, é certo que as razões recursais foram apresentadas em primeira instância, os autos encaminhados à segunda instância e os argumentos da defesa objeto do recurso de apelação foram apreciados, sendo, inclusive, dado parcial provimento a esse recurso pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a redução da pena imposta ao paciente e a manutenção da substituição por penas restritivas de direito.
    Ausente, portanto, demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como se dispõe no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também a decisão monocrática proferida no HC n. 167.496, DJe 28.2.2019”.
    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora